Tribunal: STF
Processo: ADC 81
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas (Petição/STF 79154/2022) contra decisão mediante a qual indeferi pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae, ante os seguintes fundamentos:



    (...)



    A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo. 



    Na situação em tela, embora inequívoca a relevância da questão controvertida, não vislumbro a representatividade da requerente, especialmente sob o ângulo da capacidade de contribuir de forma decisiva para os debates conduzidos neste processo.



    Há de se exigir maior rigor, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, tal como já decidido por esta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate.  3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido”. (RE 808.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017, grifo nosso) 



    Nesse sentido, consigno que, além da autora desta ação declaratória, já foram admitidas como amicus curiae mais de dez entidades que representam pessoas jurídicas responsáveis por cursos de graduação em Medicina, evidenciando o equilíbrio nos posicionamentos em jogo e o amplo acervo de informações coligidas.



    A par desse aspecto, foi convocada a realização de audiência pública para aprofundamento do contexto fático das questões constitucionais controvertidas na ADC 81 e na ADI 7187.



    Nas razões recursais, o embargante aponta omissão no pronunciamento, repisando os argumentos veiculados no pedido de ingresso quanto à relevância do Instituto.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.



    Neste ponto, saliento que esta Corte há muito consolidou o entendimento de que as decisões de indeferimento do pedido de ingresso de amicus curiae são irrecorríveis, de modo que também sob esse ângulo os aclaratórios mostram-se incabíveis. Confira-se:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO QUE INADMITE AMICI CURIAE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ABRANGENTE E DA FALTA DE CONTRIBUIÇÃO DIFERENCIADA. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. ARTIGO 7º, § 2º, DA LEI N.° 9.868/1999. ILEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae impõe-se ao relator quando do pleito de ingresso no processo, a teor dos arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/99 e 138, caput, do Código de Processo Civil, que lhe conferem um poder discricionário e não vinculado para tanto. A regência normativa do instituto desautoriza falar em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição. 2. A decisão embargada foi expressa ao afirmar a ausência de aptidão contributiva e de representação adequada dos embargantes, que buscam, sob o pretexto de sanar omissão, alterar a decisão. 3. Como dita o art. 7º, §2º, da Lei 9.868/99, trata-se de decisão irrecorrível. Precedentes. 4. Uma vez não facultada nem mesmo aos amici curiae a oposição de embargos de declaração, não é dado a terceiros – que de nenhum modo integraram a relação jurídico-processual – trilhar essa via recursal. 5. Embargos de declaração não conhecidos.



    (ADI 6767 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 04-05-2022 PUBLIC 05-05-2022)



    Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso contra decisão de indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. Irrecorribilidade. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedentes do STF. Agravos Regimentais não conhecidos.



    (RE 632212 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2023 PUBLIC 13-06-2023)



    Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente